Tribunal: TJSP
Processo: 1007299-51.2019.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Apelação. Cartão de crédito. Ação de repetição de indébito com pedido de indenização por danos morais. Contrato para desconto em benefício previdenciário que prevê a constituição de reserva de margem consignável para pagamento do valor mínimo da fatura do cartão de crédito. Prova do fato impeditivo do alegado direito da autora (art. 373, II do Código de Processo Civil). Contratação demonstrada.

Ementa:
Apelação. Cartão de crédito. Ação de repetição de indébito com pedido de indenização por danos morais. Contrato para desconto em benefício previdenciário que prevê a constituição de reserva de margem consignável para pagamento do valor mínimo da fatura do cartão de crédito. Prova do fato impeditivo do alegado direito da autora (art. 373, II do Código de Processo Civil). Contratação demonstrada. Danos morais não configurados. Pedido de repetição de indébito rejeitado. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000071436
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007299-51.2019.8.26.0032, da Comarca de Araçatuba, em que é apelante JESUALDA
DOS SANTOS CARDOSO, é apelado BANCO CETELEM S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, em julgamento estendido, negaram provimento ao recurso. Vencidos o 3o
Desembargador, que declara, e o 4o, de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente), ANA CATARINA STRAUCH, SERGIO GOMES, JOSÉ TARCISO
BERALDO E JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO.
São Paulo, 6 de fevereiro de 2020.
PEDRO KODAMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto n.o 18365
Apelação n.o 1007299-51.2019.8.26.0032
Comarca: Araçatuba
Apelante: Jesualda dos Santos Cardoso
Apelado: Banco Cetelem S/A
Juiz (a): Sérgio Ricardo Biella
Apelação. Cartão de crédito. Ação de repetição de indébito com
pedido de indenização por danos morais. Contrato para desconto em
benefício previdenciário que prevê a constituição de reserva de
margem consignável para pagamento do valor mínimo da fatura do
cartão de crédito. Prova do fato impeditivo do alegado direito da
autora (art. 373, II do Código de Processo Civil). Contratação
demonstrada. Danos morais não configurados. Pedido de repetição
de indébito rejeitado. Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença de
fls.204/209, cujo relatório adoto em complemento, que julgou improcedentes os pedidos
formulados em ação de repetição de indébito c/c indenização por danos morais proposta por
Jesualda dos Santos Cardoso contra Banco Cetelem S/A. Sucumbente, a autora foi condenada
ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do
valor da causa, anotada a gratuidade.
Inconformada, apela a autora sustentando que não lhe foi informada a
contratação de empréstimo na modalidade de cartão de crédito consignado. Ressalta que
acreditava estar pactuando empréstimo consignado. Pondera que não houve saque com o
cartão, mas sim, o recebimento de valores por transferência bancária. Destaca a prática abusiva

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
por parte da instituição financeira e em afronta ao previsto ao artigo 39, II, do CDC. Pugna pelo
provimento do recurso com a procedência da ação (fls. 212/217).
Recurso tempestivo e sem preparo, anotada a gratuidade concedida à
autora (fls.77).
O réu apresentou contrarrazões requerendo a manutenção da sentença
(fls. 221/229).
O recurso foi distribuído por prevenção ao agravo de instrumento no
2178954-73.2019.8.26.0000.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o Relatório.
A r. sentença apelada deve ser mantida por seus próprios e jurídicos
fundamentos, os quais ficam adotados como razão de decidir pelo não provimento do recurso.
Cabe, contudo, acrescentar à decisão algumas considerações.
Versa o feito sobre repetição de indébito c/c indenização por danos
morais, na qual a autora requer o reconhecimento de ilegalidade dos descontos realizados a
título de Reserva de Margem Consignável (RMC), pagamento de indenização por danos morais
e restituição dos valores pagos indevidamente.
Apesar de a autora afirmar a ocorrência de vício do consentimento
quanto à celebração do contrato de cartão de crédito, o fato é que referida circunstância não
restou provada nos autos.
A autora assinou o contrato que deu origem ao débito objeto da lide

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(fls. 163/166), sendo claras todas as cláusulas. Diante da concordância da autora com a
aquisição do cartão de crédito, inadmissível que ele somente tenha validade se utilizado para
outras transações. Além disso, com a quitação integral do débito, poderá ser efetuado pedido de
seu cancelamento. Confira-se:
“Apelação. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica,
com pretensão à repetição do indébito em dobro,
readequação/conversão do empréstimo de RMC para empréstimo
consignado puro e indenização por danos morais. Subsidiariamente,
pretendia a declaração de abusividade dos juros, com adoção de
juros de 1% ao mês ou aplicação da taxa média de juros de mercado
utilizada em empréstimo consignado. Sentença de improcedência
mantida. Termo de adesão assinado pelo autor. Vício de
consentimento não demonstrado. Regularidade da contratação.
Desnecessária a utilização do cartão para validação do contrato.
Numerário disponibilizado para saque (fl. 118). Facultado ao autor a
utilização ou não do cartão de crédito contratado com taxa de juros
aquém das praticadas em operações típicas mercado. Descontos
pertinentes. Inexistência de prática de ato ilícito. Contrato legal e
exigível. Não ocorrência de dano moral. Precedentes. Recurso
Desprovido” (Apelação no 1002210-58.2017.8.26.0439, Relator(a):
ELÓI ESTEVÃO TROLY, Órgão julgador: 15a Câmara de Direito
Privado, Data do julgamento: 06/06/2018 - grifei)
Outrossim, importante consignar que em nenhum momento a autora
impugnou a disponibilização e a utilização do crédito, inclusive sobre a contratação de cartão
de crédito, conforme se verifica do contrato (fls.165/166):
“IV. REALIZAÇÃO DO SAQUE: Solicito neste ato a realização de
um saque mediante débito em meu Cartão de Crédito, no valor e
condições abaixo especificadas.
(...)
VI. AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO: Autoriza o cliente em
caráter irrevogável e irretratável ao Banco Cetelem S/A a proceder à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Reserva de Margem Consignável RMC em seu favor visando à
realização de desconto mensal em sua remuneração para pagamento
do valor correspondente ao mínimo da fatura mensal do Cartão, até
a liquidação do saldo devedor, conforme legislação vigente.”
Ressalte-se, ainda, que pela análise do documento de fls. 21/24 a
autora já havia realizado inúmeros contratos de empréstimos bancários, não sendo crível ser
pessoa inexperiente com relação a esse tipo de ajuste.
Desta forma, infere-se que o contrato é hígido e foi regularmente
celebrado por pessoa maior e capaz, não havendo qualquer nulidade, já que não restou
comprovado o alegado vício de consentimento.
Em casos semelhantes, decidiu esta C. Câmara:
“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO
CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
CARTÃO DE CRÉDITO - Descontos efetuados em folha de
pagamento respeitada a “Reserva de Margem Consignável - RMC”.
Pretensão à declaração de inexigibilidade do débito, devolução em
dobro e indenização por danos morais. INADMISSIBILIDADE:
Contrato de cartão de crédito firmado pelas partes. Débitos
efetuados pelo valor mínimo da fatura respeitada a RMC dos
vencimentos do autor. Ausência de prova de vício de consentimento e
de pagamento dos valores remanescentes das faturas. Sentença
mantida. PROCESSUAL CIVIL - Alegação em contrarrazões de
violação ao princípio da dialeticidade. DESCABIMENTO: A
apelação expõe a pretensão de reforma da r. sentença. Os requisitos
legais para a interposição do recurso de apelação foram preenchidos
nos termos do artigo 1.010, incisos I, II e IV, do novo Código de
Processo
Civil.
RECURSO
DESPROVIDO”
(Apelação
n.o
1003021-46.2016.8.26.0344, 37a Câmara de Direito Privado, Relator
ISRAEL GÓES DOS ANJOS, j. 30.8.16).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“APELAÇÃO
CONSUMIDOR
AÇÃO DECLARATÓRIA DE
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS E MATERIAIS
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
CARTÃO DE CRÉDITO Pretensão da autora de reformar sentença
que não reconheceu o pleito de inexistência de débito na forma
cobrada pelo réu Descabimento Contrato de cartão de crédito
firmado pelas partes Débitos efetuados segundo a contratação de
RMC (Reserva de Margem Consignável) Ausência de prova de
vício de consentimento ao firmar contrato para recebimento do valor
do crédito disponibilizado Juros não fixados especificamente no
contrato Ausência de potestividade Cuidando-se de contrato de
cartão de crédito são variáveis as taxas de juros sem que isso
implique ofensa às disposições do CDC, na esteira do entendimento
do c. Superior Tribunal de Justiça
Natureza do contrato que
impossibilita a prefixação dos encargos. SENTENÇA MANTIDA
RECURSO DESPROVIDO” (Apelação 1002729-71.2017.8.26.0297,
37a Câmara de Direito Privado, Relator SERGIO GOMES, j.
12.9.17).
“Apelação. Ação de obrigação de fazer c.c. danos morais e repetição
de indébito. Fraude por simulação. Não demonstração. Venda
Casada. Inocorrência. Inversão do ônus da prova. Ausência de
verossimilhança das alegações da autora. Dívida existente. Dano
moral não configurado. Majoração da verba honorária. Aplicação do
§ 11o do artigo 85 do CPC de 2015. Sentença de improcedência
mantida. Recurso improvido” (Apelação 1003742-86.2017.8.26.0077,
37a Câmara de Direito Privado, de minha relatoria, j. 12.9.17).
“APELAÇÃO
-
AÇÃO
REVISIONAL
CUMULADA
COM
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CARTÃO DE CRÉDITO -
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CARTÃO DE CRÉDITO -
Pretensão da autora de reformar sentença que não reconheceu
abusividade nos descontos realizados em sua folha de pagamento -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Descabimento - Contrato de cartão de crédito firmado pelas partes -
Débitos efetuados pelo valor mínimo da fatura respeitada a RMC
(Reserva de Margem Consignável) - Ausência de prova de vício de
consentimento e de pagamento dos valores remanescentes das faturas
- Juros não fixados especificamente no contrato - Ausência de
potestividade - Cuidando-se de contrato de cartão de crédito são
variáveis as taxas de juros sem que isso implique ofensa às
disposições do CDC, na esteira do entendimento do c. Superior
Tribunal de Justiça - Natureza do contrato que impossibilita a
prefixação dos encargos. SENTENÇA MANTIDA - RECURSO
DESPROVIDO” (Apelação n.o 1014911-79.2016.8.26.0344, 37a
Câmara de Direito Privado, Relator SERGIO GOMES, j. 29.8.17) .
“Apelação. Ação de repetição de indébito c.c. indenização por danos
morais. Alegação de desconto consignado de contratação de valores
por cartão de crédito. Autorização do autor para reserva de margem
consignável para futura operação. Ausência de prova sobre os
descontos. Sentença de improcedência mantida. Recurso desprovido”
(Apelação 1009795-20.2016.8.26.0077, 37a Câmara de Direito
Privado, de minha relatoria, j. 15.8.17).
“Apelação. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica
com pedido liminar de tutela de urgência c.c. repetição de indébito e
indenização por danos morais. Cartão de crédito. Contrato para
desconto em benefício previdenciário que prevê constituição de
reserva de margem consignável, bem como o desconto em folha do
valor correspondente ao mínimo da fatura mensal do cartão, até
liquidação do saldo devedor. Prova do fato impeditivo do alegado
direito do autor (art. 373, II do Código de Processo Civil).
Devolução de valores não devida. Danos morais não configurados.
Litigância de má-fé caracterizada. Sentença de improcedência
mantida.
Recurso
desprovido”
(Apelação
1000682-
90.2016.8.26.0664, 37a Câmara de Direito Privado, de minha
relatoria, j. 25.7.17).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“APELAÇÕES - CONSUMIDOR - INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO,
REPETIÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS - SENTENÇA DE
PARCIAL PROCEDÊNCIA - RECURSOS DE AMBAS AS PARTES.
1 - Recurso da ré Argumentos convincentes Demandada trouxe aos
autos digitais cópia de instrumento de contrato de cartão de crédito
e, ainda, comprovante do creditamento de valores diretamente em
conta bancária da ré, por ocasião de renegociação de débito Autora
que, em réplica, apenas nega a renegociação, não dando qualquer
explicação a respeito da origem do valor depositado pela ré em sua
conta bancária - Comprovada a regularidade da contratação, de
rigor a improcedência integral da demanda. 2 - Recurso da autora -
Apelo que apenas diz com a condenação por danos morais - Recurso
prejudicado, ante o provimento do recurso da ré. RECURSO DA RÉ
PROVIDO, RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO” (Apelação
1000931-74.2015.8.26.0417, 37a Câmara de Direito Privado, Relator
SERGIO GOMES, j. 6.6.17).
“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO
CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
Alegação de que descontos indevidos foram efetuados na folha de
pagamento do benefício previdenciário no período de maio/2010 a
abril de 2013. “Reserva de Margem Consignável - RMC”. Pretensão
à declaração de inexigibilidade do débito e indenização por danos
morais. INADMISSIBILIDADE: Ausência de verossimilhança das
alegações. Não há prova de que os fatos ocorreram como narrados e
que tenham causado prejuízo à autora. Cabia à autora mostrar a
efetiva existência de fatos constitutivos do seu direito, a teor do
disposto no artigo 333, inciso I, do Código de Processo Civil, ônus
do qual não se incumbiu. Sentença mantida. RECURSO
DESPROVIDO” (Apelação 0016721-70.2013.8.26.0196, 37a Câmara
de Direito Privado, Relator ISRAEL GÓES DOS ANJOS, j. 12.5.15).
Outras C. Câmaras deste E. Tribunal, do mesmo modo, têm

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
reconhecido a validade do contrato em tela e, quando o caso, negado o pedido de indenização
por dano moral:
“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO
JURÍDICA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS Sentença de improcedência
Insurgência do autor
Descabimento
Reserva de margem
consignável no benefício previdenciário Documentos trazidos aos
autos que demonstram a opção pela modalidade de contrato e ciência
sobre seus termos
Requerido que se desincumbiu do encargo
previsto no art. 373, II, do CPC, demonstrando a origem,
contratação, utilização do cartão e liberação da quantia Sentença
mantida Recurso não provido”.
(Apelação 1000286-93.2017.8.26.0412; Rel. HELIO FARIA; 18a
Câmara de Direito Privado; j. 31/10/2017)
“APELAÇÃO. Contrato bancário. Empréstimo consignado em cartão
de crédito. Reserva de Margem Consignável. Artigo 1o da Resolução
no 1305 do Conselho Nacional da Previdência Social. Artigo 3o da
Instrução Normativa no 28/INSS/PRES, de 16 de maio de 2008
(modificada pela instrução normativa no 39/2009). Banco trouxe com
a contestação faturas que comprovam despesas realizadas no cartão
de crédito. Artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.
Improcedência do pedido mantida. Recurso improvido”.
(Apelação 1009251-69.2017.8.26.0506; Rel. SILVEIRA PAULILO;
21a Câmara de Direito Privado; j. 13/11/2017)
“Contrato bancário Revisão, restituição dos valores descontados e
reparatória de danos morais
Sentença de improcedência

Apelação do autor Cartão de crédito com Reserva de Margem
Consignável
(RMC)

Contratação
do
negócio
jurídico
incontroversa, assim como a disponibilização do dinheiro à mutuaria
Alegação de vício de consentimento inconsistente Litigância de
má-fé decorrente de alteração da verdade dos fatos Multa aplicada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pelo E. Juízo de origem, no valor equivalente a 5% do valor causa,
mantida Apelação não provida e majorada a verba honorária”.
(Apelação 1005018-39.2017.8.26.0438; Rel. GIL COELHO; 11a
Câmara de Direito Privado; j. 16/11/2017)
“*DECLARATÓRIA Inexistência de autorização prévia do autor
para 'reserva de margem consignável' (RMC) para ser usada para
débitos de operações com cartão de crédito Pedido cumulado de
indenização pelos danos morais sofridos - Contestação da instituição
financeira em que assevera que o episódio foi de mera reserva de
margem de consignação de até 5% para absorver a utilização de
cartão de crédito aderido pelo autor, mas que não foi aprovada pelo
INSS, sendo assim excluída em 06/11/2015
Pretensão julgada
parcialmente procedente em primeiro grau de jurisdição, porque o
INSS confirmou a exclusão da reserva de margem, mas sem
conotação de dano moral Irresignação recursal do autor insistindo
no dano moral ocorrido com o ato ilícito praticado pela instituição
financeira - MARGEM CONSIGNÁVEL
Adesão inequívoca do
autor em contrato de cartão de crédito para débito contra margem
consignável em seu benefício previdenciário, sendo que a primeira
proposta foi excluída em 06/11/2015, antes do ajuizamento da ação,
mas uma segunda o foi em 16/11/2015, passando a reserva de R$
132,24 para R$ 145,66 - Licitude da reserva de 5% instituída pela
Lei 13.172, de 21/10/2015, oriunda da conversão da MP no 681/15,
proposta como ação governamental para impulsionar a economia,
elevando de 30 para 35% a margem consignável dos mútuos
abrangidos pela Lei 10.820/2003, sendo esse adicional para uso
exclusivo em operações de cartão de crédito administrado pelo
agente mutuante Circunstância em que a reserva dessa margem
adicional de 5% perante a fonte pagadora (INSS no caso) acarreta
higidez e segurança ao sistema, impedindo o 'superendividamento'
dos mutuários Procedimento lícito e amparado em Lei DANO
MORAL Caracterização pela responsabilidade 'subjetiva', derivada
da prática de ato ilícito ou conduta abusiva, hipóteses inexistentes no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
caso dos autos Simples reserva da margem, lícita pelo contrato
aderido, que não caracteriza dor psíquica intensa, humilhação ou
ofensa à honra - Indenização negada - SUCUMBÊNCIA RECURSAL
Nova disciplina do Código de Processo Civil que implica na
cumulação sucumbencial em grau recursal, adotando parâmetros em
função do proveito econômico obtido e do trabalho adicional dos
advogados Circunstância, no caso em testilha, que o recurso foi
oposto contra sentença prolatada na vigência do Novo C.P.C., e o
trabalho adicional dos advogados se resume na confecção de razões
e contrarrazões, além do acompanhamento processual na instância,
arbitrando-se honorários de R$ 1.000,00 (mil reais) em favor dos
patronos da apelada Sentença mantida, com acréscimos - Apelação
não provida.*”
(Apelação 1001583-23.2016.8.26.0590; Re. JACOB VALENTE; 12a
Câmara de Direito Privado; j. 17/11/2017)
“*Ação declaratória de inexistência de débito c.c. repetição de
indébito e indenização por danos morais
Cartão de crédito
consignado, com desconto das parcelas em benefício previdenciário
da autora Alegação de negativa de solicitação do cartão de crédito
consignado do Banco réu
Improcedência
Ausência de
verossimilhança
Contratação do cartão de crédito consignado
demonstrada, com expressa autorização da autora de débito no
benefício previdenciário Vício de consentimento não demonstrado
Legitimidade da cobrança, em exercício regular de direito do credor
Sentença mantida Recurso negado.*”

(Apelação
1000511-10.2017.8.26.0414;
Rel.
FRANCISCO
GIAQUINTO; j. 17/11/2017)
“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. REPETIÇÃO DE
INDÉBITO
E
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS

Improcedência
Alegação de Lesão, pois a intenção do autor
apelante era a contratação de Empréstimo Consignado e não Cartão
de Crédito Consignado Ausência de comprovação do vício de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
consentimento, a teor do art. 373, I, do CPC Contratação de cartão
de crédito com Reserva de Margem Consignável devidamente
assinada pelo autor Inexistência de ilícito ou de venda casada
Danos morais não configurados Sentença mantida RECURSO
IMPROVIDO”.
(Apelação
1003738-49.2017.8.26.0077;
Rel.
RAMON MATEO JÚNIOR; 12a Câmara de Direito Privado; j.
17/11/2017)
“Ação de obrigação de fazer cumulada com danos morais e repetição
de indébito. Reserva de Margem Consignável. Sentença de
improcedência. Apelação do autor. Mérito. Decisão que merece
confirmação. Argumentos da sentença que são adotados nos moldes
do artigo 252 do RITJ. Precedentes desta Corte e da Corte Superior.
Elevação dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §§ 2o e
11o, do CPC/2015. Sentença mantida. Recurso desprovido”.
(Apelação
1001665-26.2017.8.26.0297;
Rel.
VIRGILIO
DE
OLIVEIRA JUNIOR; 21a Câmara de Direito Privado; j. 16/11/2017)
“AÇÃO CONDENATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, COM
PEDIDO DE MODIFICAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL, E
DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Improcedência.
Insurgência da autora. Inadmissibilidade. Contrato. Prestação de
serviços de cartão de crédito. Celebração comprovada. Expressa
previsão contratual para efetivação de descontos em benefício
previdenciário do contratante, com Reserva de Margem Consignável
(RMC). Permissão de retenção que se mostra legal para fins de
amortização. Artigo 6o, da Lei no 10.820/2003. Dever do usuário de
realizar o pagamento do valor remanescente devido, sob pena de
incidência de contratação de crédito rotativo. Regularidade.
MANTENÇA INTEGRAL DA CONCLUSÃO DE PRIMEIRO GRAU.
RECURSO NÃO PROVIDO”.
(Apelação 1001146-29.2017.8.26.0369; Rel. SEBASTIÃO FLÁVIO;
23a Câmara de Direito Privado; j.16/11/2017)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO
POR DANO MORAL. Sentença de improcedência. Contrato de cartão
de crédito. Reserva de Margem Consignada. Desconto. Possibilidade.
Ciência prévia do consumidor. Autora tinha plena ciência da
contratação de cartão de crédito na modalidade consignado junto ao
réu. Ausência de vício de consentimento, sendo a contratação
regular. Lesão não configurada no caso. Destaque-se que a
concessão do empréstimo solicitado e a contratação do cartão de
crédito não estão consubstanciadas em um único instrumento
contratual, a indicar a ocorrência de uma venda casada, prática
vedada pelo ordenamento jurídico, consoante disposto no artigo 39,
I, do Código de Defesa do Consumidor. Apelação não provida”.
(Apelação
1001021-61.2017.8.26.0369;
Rel. JAIRO
OLIVEIRA
JÚNIOR; 15a Câmara de Direito Privado; j. 16/11/2017)
“*Obrigação de fazer c.c. danos morais e repetição de indébito -
pretensão da autora fundada na não contratação de cartão de crédito
com "Reserva de Margem Consignável" requerido que comprovou
a contratação do cartão, bem como a previsão contratual de desconto
do "pagamento mínimo" no benefício previdenciário inexistência de
conduta ilícita do requerido - demanda improcedente
recurso
improvido.*”
(Apelação 1003740-19.2017.8.26.0077; Rel. JOVINO DE SYLOS; 16a
Câmara de Direito Privado; j. 14/11/2017)
“RESPONSABILIDADE CIVIL DESCONTO EM BENEFÍCIO DE
APOSENTADORIA DO VALOR MÍNIMO DA FATURA DO CARTÃO
DE CRÉDITO CONSIGNADO TERMO DE ADESÃO ASSINADO
PELO AUTOR - CONTRATAÇÃO QUE SE DEU DE FORMA
REGULAR IMPOSSIBILIDADE DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO
DANO
MORAL
NÃO
CONFIGURADO
-
SENTENÇA
IMPROCEDENTE NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO”
(Apelação 1003170-17.2017.8.26.0438; Rel. LUCILA TOLEDO; 15a
Câmara de Direito Privado; j. 14/11/2017)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA
PELA QUAL FOI JULGADA IMPROCEDENTE AÇÃO DE
REPETIÇÃO DE INDÉBITO, C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO
PEDIDO DE
REFORMA
ACERTO DA R.SENTENÇA
ALEGAÇÃO DE
AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM
RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEM (RMC) EM BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO CONJUNTO ENCARTADO AO FEITO QUE
PERMITE CONCLUIR PELA IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS
CASA DE VALORES RÉ QUE JUNTOU CÓPIA DO CONTRATO DE
CARTÃO
DE
CRÉDITO,
COM
EFETIVA
PREVISÃO
DE
DESCONTO
DO
PAGAMENTO
MÍNIMO
NO
BENEFÍCIO
PERCEBIDO PELA AUTORA
INEXISTÊNCIA DE VENDA
CASADA MANUTENÇÃO DA R.SENTENÇA RECURSO NÃO
PROVIDO”.
(Apelação
1001542-09.2017.8.26.0077;
Rel. SIMÕES
DE
VERGUEIRO; 16a Câmara de Direito Privado; j. 14/11/2017)
“DANO MORAL
Contrato de cartão de crédito- Reserva de
Margem Consignada Desconto Possibilidade Ciência prévia do
consumidor - Necessidade: Admite-se o desconto da reserva de
margem consignada pelo uso de cartão de crédito, desde que o
consumidor tenha prévia ciência de tais lançamentos, não
constituindo ilícito a ser indenizável. HONORÁRIOS RECURSAIS
Sentença proferida sob a égide do CPC/2015 Recurso não provido
Majoração necessária, com fulcro no art. 85, §11o, do CPC/2015:
Em se tratando de sentença proferida sob a égide do CPC/2015,
mostra-se necessária a majoração de honorários devidos ao patrono
do apelado, em virtude do não provimento do recurso, com fulcro no
§11o do mesmo artigo. RECURSO NÃO PROVIDO”.
(Apelação 1000599-47.2017.8.26.0382; Rel. NELSON JORGE
JÚNIOR; 13a Câmara de Direito Privado; j.13/11/2017)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“CONTRATO - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EM
BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO

COMPROVAÇÃO
SATISFATÓRIA, PELO RÉU, DA CONTRATAÇÃO DA RESERVA
DE
MARGEM
CONSIGNÁVEL
(RMC)
PELO
AUTOR

ATENDIMENTO DO DISPOSTO NO ART. 373, II, DO VIGENTE
CPC DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO - RECURSO
IMPROVIDO”.
(Apelação 1002444-32.2016.8.26.0356; Rel. PAULO ROBERTO DE
SANTANA; 23a Câmara de Direito Privado; j.13/11/2017)
“APELAÇÃO. Ação Declaratória de Inexistência de Débito
cumulada com Indenização por Danos Morais e Repetição de
Indébito. Reserva de Margem Consignável (RMC). Descontos
efetuados pelo banco no benefício previdenciário da parte autora.
Contratação
de
cartão
de
crédito
consignado.
Crédito
disponibilizado mediante a realização de saques. Ilícito não
verificado.
Sentença
de
improcedência.
VÍCIO
DE
CONSENTIMENTO. Alegação de vício de consentimento e nulidade
do negócio jurídico. Pessoa idosa. Condição que não fazem presumir
a ocorrência de tal vício. Contrato claro em seus termos e assinado
pela autora. Sentença confirmada pelos seus próprios fundamentos,
nos termos do art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal
de Justiça. Recurso desprovido”.
(Apelação 1000546-08.2017.8.26.0369; Rel. FLÁVIO CUNHA DA
SILVA; 38a Câmara de Direito Privado; j. 08/11/2017)
“APELAÇÃO Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c.
repetição de indébito e indenização por dano moral Adesão a
cartão d crédito consignado em folha de pagamento Reserva de
margem consignável
Autor que confessa a realização de
empréstimo mas nega a contratação do cartão, afirmando ter sido
enganado e abuso em face da hipossuficiência Não configuração -
Réu que comprova a regularidade da contratação Uso efetivo do
cartão de crédito mediante saques Inexistência de ato ilícito -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Decisão mantida Recurso desprovido”.
(Apelação 1013064-07.2017.8.26.0506; Rel. IRINEU FAVA; 17a
Câmara de Direito Privado; j. 09/11/2017).
“DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. DANOS
MORAIS. Cartão de crédito. Autor que alega não ter solicitado
cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) em
benefício previdenciário. Contratação comprovada pela instituição
financeira. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO”.
(Apelação 1000935-90.2017.8.26.0369; Rel. FERNANDO SASTRE
REDONDO; 38a Câmara de Direito Privado; j. 08/11/2017).
“DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA
DE
DÉBITO
C.C.
INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. Documentos
juntados pelo réu que comprovam a regularidade da contratação de
cartão de crédito com reserva de margem consignável em benefício
previdenciário. Utilização do cartão de crédito pelo. Ausente
qualquer prova de vício do consentimento. Débito exigível.
Inocorrência de dano material ou moral. Ação improcedente.
Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO”.
(Apelação 1000693-92.2017.8.26.0382; Rel. AFONSO BRÁZ; 17a
Câmara de Direito Privado; j. 08/11/2017).
“Responsabilidade civil Declaratória de inexistência de débito c.c
Indenizatória Cartão de crédito consignado Danos materiais e
morais. Descabe a alegação de irregularidade do contrato bancário
onde houve a assinatura de termo de autorização para a emissão de
cartão de crédito consignado, o qual foi efetivamente utilizado,
dando ensejo a descontos e a reserva de margem consignável em
benefício previdenciário. Dever indenizatório não configurado.
Honorários advocatícios majorados para 15% (quinze por cento)
sobre o valor da causa, em observância ao art. 85, §11, do NCPC.
Ação improcedente. Apelo desprovido, com observação”.
(Apelação 1000584-58.2017.8.26.0615; Rel. ITAMAR GAINO; j. 21a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Câmara de Direito Privado; Foro de Tanabi, j. 07/11/2017)
“APELAÇÃO - CARTÃO DE CRÉDITO - RESERVA DE MARGEM
CONSIGNÁVEL Pretensão do autor de reforma da respeitável
sentença que não reconheceu abusividade nos descontos realizados
em seu benefício previdenciário Descabimento Hipótese em que a
instituição financeira comprovou a solicitação formal do cartão de
crédito, conforme previsto no artigo 15, inciso I da Instrução
Normativa INSS/PRES no 28/2008
Ausência de simulação

Montante efetivamente disponibilizado ao autor - Abusividade não
reconhecida RECURSO DESPROVIDO”.
(Apelação 1001199-10.2017.8.26.0369; Rel. ANA DE LOURDES
COUTINHO SILVA DA FONSECA; 13a Câmara de Direito Privado;
j. 06/11/2017).
“APELAÇÃO - CARTÃO DE CRÉDITO - RESERVA DE MARGEM
CONSIGNÁVEL
AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO
DANO
MORAL
DANOS MATERIAIS - Pretensão de reforma da r.
sentença de improcedência Descabimento Hipótese em que a
instituição financeira comprovou a solicitação formal do cartão de
crédito, conforme previsto no artigo 15, inciso I da Instrução
Normativa INSS/PRES no 28/2008 RECURSO DESPROVIDO”.
(Apelação 1027149-79.2017.8.26.0576; Rel. ANA DE LOURDES
COUTINHO SILVA DA FONSECA; 13a Câmara de Direito Privado;
j. 06/11/2017).
"APELAÇÃO
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C.C.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS CONTRATO DE CARTÃO
DE CRÉDITO CONSIGNADO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO
Autor celebrou livremente o negócio jurídico junto à instituição
financeira, de maneira que não há, nos autos, provas capazes de
invalidá-lo
Inexistência de vício de consentimento
Decisão
mantida

Apelo
improvido".
"RESERVA
DE
MARGEM
CONSIGNÁVEL

CONTRATAÇÃO

TRANSPARÊNCIA
E

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CLAREZA NAS INFORMAÇÕES A constituição de Reserva de
Margem
Consignável
(RMC),
regulamentada
pela
Lei
no
13.172/2015, exige expressa autorização do cliente bancário

Documentos trazidos aos autos, pela instituição financeira, indicam
que o autor anuiu com a contratação de contrato de cartão de crédito
consignado, mediante desconto em folha de pagamento
Autor,
ainda, que efetuou saque de valor por intermédio do cartão de
crédito, cujos pagamentos observaram os limites consignáveis
contidos em seu extrato previdenciário Instituição financeira que
agiu dentro da legalidade e em conformidade com o pactuado
Decisão mantida Apelo improvido". "INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS SUCUMBÊNCIA - Ante a licitude da cobrança efetivada
pela instituição financeira, descabida qualquer indenização a título
de danos morais Tendo em vista o trabalho adicional desenvolvido,
pelo recorrido, em sede recursal, majoram-se os honorários
advocatícios de 10% para 15% do valor atualizado da causa, nos
termos do art. 85, §11, do NCPC
Apelo improvido, com
observação".
(Apelação 1000341-76.2017.8.26.0369; Rel. SALLES VIEIRA; 24a
Câmara de Direito Privado; j. 06/11/2017).
“APELAÇÃO Ação de repetição de indébito c.c. indenização por
dano moral Cartão de crédito Reserva de margem consignável
(RMC) Sentença de improcedência Autor que nega a contratação
do cartão, afirmando acreditar tratar-se de mero empréstimo
consignado
Alegação de venda casada e abuso em face da
hipossuficiência
Não configuração - Réu que comprova a
regularidade da contratação Uso efetivo do cartão de crédito
mediante saques Inexistência de ato ilícito - Decisão mantida
Recurso desprovido”.
(Apelação 1001055-36.2017.8.26.0369; Rel. IRINEU FAVA; 17a
Câmara de Direito Privado; j. 06/11/2017).
“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS - Contrato bancário -
Autora que alega ter sido induzida a erro na contratação de
empréstimo consignado, de modo que lhe teria sido imposta a
contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável
- Alegação de descontos devidos no benefício previdenciário -
Sentença de improcedência - Insurgência da autora - Descabimento -
Hipótese em que os elementos dos autos demonstram que a autora
tinha conhecimento da celebração de contrato de cartão de crédito
com pagamento mínimo das faturas realizado por meio de desconto
em seu benefício previdenciário - Ausência de ato ilícito praticado
pelo banco réu - Sentença mantida - RECURSO NÃO PROVIDO”.
(Apelação 1003287-08.2017.8.26.0438; Rel. RENATO RANGEL
DESINANO; 11a Câmara de Direito Privado; j. 01/11/2017).
“AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. Reserva de
margem consignável no benefício previdenciário supostamente não
contratada. Sentença de improcedência. Irresignação da autora.
Descabimento. Sentença suficientemente fundamentada. Observância
do art. 93, IX, da CF, e do art.489, §1o, na hipótese. Contratos de
adesão a cartão de crédito consignado e documentos indicando a
disponibilização de saque juntados aos autos. Dessa forma, resta
comprovado que a parte autora efetivamente contratou o cartão de
crédito consignado e a disponibilização de saques, cujo pagamento
foi devidamente descontado de seu benefício previdenciário, não
comportando
acolhimento
qualquer
pretensão
indenizatória.
Condenação em honorários advocatícios majorada para 15% sobre
valor da causa, ressalvada a gratuidade. Incidência da norma
prevista no artigo 85, §11, do CPC. Sentença mantida. Aplicação do
art. 252 do RITJSP. Recurso não provido”.
(Apelação 1003573-10.2017.8.26.0624; Rel. WALTER BARONE; 24a
Câmara de Direito Privado; j. 31/10/2017).
“AÇÃO DECLARATÓRIA - reserva de margem consignável -
sentença de improcedência recurso da autora - alegação de não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
contratação da reserva de margem consignável
pedido de
indenização por danos morais impossibilidade autora que assume
a contratação de empréstimo com a instituição apelada

contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável
devidamente assinada pela autora permissão do art. 6o da Lei
10.820/03, segundo o qual os titulares de benefícios de aposentadoria
e pensão do Regime Geral da Previdência Social poderão autorizar o
Instituto Nacional do Seguro Social INSS a proceder aos descontos
referidos no art. 1o desta Lei, bem como autorizar de forma
irrevogável e irretratável, que a instituição financeira na qual
recebam seus benefícios retenham, para fins de amortização, valores
referentes ao pagamento mensal de empréstimo, financiamentos e
operações de arrendamentos mercantis por ela concedidos, quando
previstos em contrato, nas condições estabelecidas em regulamento,
observadas as normas editadas pelo INSS (Redação dada pela Lei no
10.953, de 204)
inexistência de ilícito
danos morais não
configurados - hipótese de litigância de má-fé caracterizada - por
força da sucumbência recursal, impõe-se a condenação da parte
autora no pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais
majorados para o total de 12% do valor da causa, diante da regra do
artigo 85, §11, do CPC/2015, observadas as benesses da gratuidade
da justiça - sentença mantida - recurso não provido”.
(Apelação 1001076-03.2017.8.26.0663; Rel. ACHILE ALESINA; 38a
Câmara de Direito Privado; j. 27/10/2017).
“CARTÃO DE CRÉDITO. Ação declaratória de inexigibilidade de
débito cumulada com reparação de danos. Desnecessidade da
dilação probatória. Suficiência da prova documental. Cerceamento
de defesa não verificado. Hipótese em que a autora subscreveu
Termo de Adesão a Cartão de Crédito Consignado e autorizou a
realização de desconto em folha de pagamento do seu benefício
previdenciário. Inadmissibilidade da inversão do ônus probatório,
ante a falta de verossimilhança mínima das alegações da autora, no
que tange à inexistência de contratação e negativa de utilização do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cartão. Situação em que incumbia a autora a prova dos fatos
constitutivos do seu direito (art. 373, I, CPC). Consideração de que a
prova contida nos autos revela que a autora celebrou o contrato de
cartão de crédito consignado e autorizou o débito das parcelas em
seu benefício previdenciário, no limite da margem consignável [RMC
de R$ 44,00]. Existência do débito evidenciada. Inadmissibilidade do
pleito de declaração de inexistência da dívida. Legitimidade da
conduta da instituição financeira, que ato ilícito algum praticou.
Danos morais não configurados. Preliminar rejeitada. Pedido inicial
julgado improcedente. Sentença mantida. Recurso improvido.
Dispositivo: negaram provimento ao recurso”.
(Apelação 1001869-89.2017.8.26.0032; Rel. JOÃO CAMILLO DE
ALMEIDA PRADO COSTA; 19a Câmara de Direito Privado; j.
23/10/2017).
“*CONTRATO Serviços bancários Empréstimo sobre a RMC
Transação não reconhecida Existência da contratação de cartão de
crédito consignado comprovada pelo réu Exigibilidade da dívida
reconhecida Inexistência de valores a restituir Venda casada
Inocorrência - Dano moral não configurado Indenização indevida
Ação
julgada
procedente
Recurso provido*” (Apelação
1002118-21.2017.8.26.0297; Rel. MAIA DA ROCHA; 21a Câmara de
Direito Privado; j. 26/10/2017).
Consigne-se, ainda, ser inviável a condenação do banco réu à
devolução dos valores já descontados no benefício previdenciário do autor, ante a
disponibilização do montante do empréstimo na sua conta bancária. Não existem valores para
serem restituídos, nem na forma simples e nem em dobro.
Além disso, o reconhecimento dos danos morais em favor da autora,
nessa hipótese, significa verdadeiro meio de obtenção de vantagem indevida. O dano moral é
causado à parte íntima da pessoa, afetando os seus valores éticos, morais, de dignidade, de
incolumidade do espírito. Para que haja dano moral é necessário que haja lesão de ordem
desses direitos, de forma a causar injusta dor ou sofrimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nessas circunstâncias, o fato sofrido pela autora pode ser classificado,
quando muito, como mero dissabor, insuficiente para caracterizar o dano moral. Neste sentido
SÉRGIO CAVALIERI FILHO pondera que:
“Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade
exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de
fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no
trânsito, entre amigos e até no ambiente familiar, tais situações não
são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio
psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por
banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de
indenizações pelos mais triviais aborrecimentos” (Programa de
Responsabilidade Civil, 3a Edição, pág. 89, Malheiros Editores).
ANTONIO JEOVÁ SANTOS, seguindo a mesma linha, enfatizou:
“Conquanto existam pessoas cuja suscetibilidade aflore na epiderme,
não se pode considerar que qualquer mal-estar seja apto para afetar
o âmago, causando dor espiritual. Quando alguém diz ter sofrido
prejuízo espiritual, mas este é consequência de uma sensibilidade
exagerada ou de uma suscetibilidade extrema, não existe reparação.
Para que exista dano moral é necessário que a ofensa tenha alguma
grandeza e esteja revestida de certa importância e gravidade” (Dano
Moral Indenizável, Editora Revista dos Tribunais, 4. a edição, página
111).
Logo após, prossegue o citado doutrinador: “O mero incômodo, o
desconforto, o enfado decorrentes de alguma circunstância, como exemplificado aqui, e que o
homem médio tem de suportar em razão mesmo do viver em sociedade, não servem para que
sejam concedidas indenizações” (obra citada, página 113).
O C. Superior Tribunal de Justiça se pronunciou a respeito:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“... Não há dano moral quando os fatos narrados estão no contexto de
meros dissabores, sem abalo à honra do autor” (Recurso Especial n. o
664115/AM, 3. a Turma, Relator Ministro CARLOS ALBERTO
MENEZES DIREITO, DJ 28.08.2006, p. 281).
A propósito do ônus da prova, observa VICENTE GRECO FILHO,
em sua obra Direito Processual Civil Brasileiro, Volume 2, Editora Saraiva, 21a edição, página
235:
“O autor, na inicial, afirma certos fatos porque deles pretende
determinada consequência de direito; esses são os fatos constitutivos
que lhe incumbe provar sob pena de perder a demanda. A dúvida ou
insuficiência de prova quanto a fato constitutivo milita contra o
autor. O juiz julgará o pedido improcedente se o autor não provar
suficientemente o fato constitutivo de seu direito”.
ERNANE FIDÉLIS DOS SANTOS também tece considerações a
respeito do ônus da prova e do fato constitutivo do direito do autor:
“A regra geral é a de que ao autor incumbe a prova do fato
constitutivo de seu direito (art. 333, I), e, ao réu, quanto à existência
de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art.
333, II).
Fatos constitutivos são os que revelam ou constituem o direito do
autor, cujo reconhecimento com as respectivas consequências é
materializado no pedido. Afirma o autor que emprestou ao réu
determinada importância em dinheiro e o prazo do contrato já
expirou, sem o pagamento respectivo. Ao autor incumbirá o ônus de
provar o contrato e a expiração do prazo que revelam seu direito.
Fato constitutivo não é apenas o que traz ideia de formação de
contrato, mas todo aquele que dá origem ao direito, inclusive do que
decorre de responsabilidade por infração contratual, ou por ato
ilícito.
Pretendendo o autor rescindir o contrato de locação, porque o réu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
infringiu cláusula contratual, deve prova-lo. Se o autor pretende
responsabilizar o réu por ato ilícito culposo, como causador, por
exemplo, de acidente de trânsito que lhe causou dano, deverá provar
o fato, a culpa e o dano.” (Manual de Direito Processual Civil,
Volume 1, 12a edição, Editora Saraiva, páginas 509/510).
Assim, diante da demonstração de que o réu/apelado agiu no seu
regular direito, e ausentes os requisitos da configuração do ato ilícito, para a caracterização da
responsabilidade civil, eis que necessária a demonstração de culpa ou dolo do agente, bem
como do nexo causal, não há como imputar-lhe a obrigação indenizatória.
No caso, o contrato celebrado entre as partes se cuida de negócio
jurídico válido e foram observados os requisitos previstos no artigo 104 do Código Civil. O
ilustre Des. VIRGILIO DE OLIVEIRA JÚNIOR, integrante da 21a Câmara de Direito Privado,
quando do julgamento do recurso de apelação no 1006547-41.2017.8.26.0132, em 07.05.18,
deixou consignado:
“Porque comprovada a contratação, não se vislumbra a abusividade
alegada nos descontos relativos à Reserva de Margem Consignável
no benefício previdenciário da autora.
Consequência da ausência de abusividade nos descontos efetuados
pelo réu, pois devidamente contratados, é a improcedência das
demais pretensões ventiladas pela autora, a saber, o pedido de
repetição do indébito, a indenização por danos morais e o pedido
subsidiário de readequação do empréstimo de cartão para
empréstimo consignado.”
No mesmo sentido destacou o ilustre Desembargador SPENCER
ALMEIDA FERREIRA, em 11/06/18:
“Por fim, também não é possível deferir o pedido subsidiário do
apelante no sentido de que deve ocorrer a readequação do
empréstimo no cartão de crédito para empréstimo consignado.
Conforme bem ressaltou o magistrado, o banco requerido comprovou
às fls. 79, a reserva de margem consignada que estava prevista no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
contrato de forma clara.
Certo é que o acordo entre as partes tem força de lei, porquanto foi
um ato jurídico perfeito, legal e lícito, devendo ser respeitado o
princípio
da
liberdade
contratual.”
(Apelação
no
1005638-32.2017.8.26.0024)
O C. Superior Tribunal de Justiça considerou válida a contratação de
cartão de crédito por aposentados e pensionistas e restabeleceu a sentença de improcedência do
pedido:
“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
IRRESIGNAÇÃO
SUBMETIDA
AO
CPC/73.
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO POR
APOSENTADOS E PENSIONISTAS. ALEGAÇÃO DE QUE A
SISTEMÁTICA
CONTRATUAL
FAVORECE
O
SUPERENDIVIDAMENTO. TRATAMENTO DISCRIMINATÓRIO
DISPENSADO AOS IDOSOS. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. Inaplicabilidade do NCPC ao caso conforme o Enunciado no 2
aprovado pelo Plenário do STJ na Sessão de 9/3/2016: Aos recursos
interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões
publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações
dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
2. Discute-se, no caso, a validade do contrato de Cartão de Crédito
Sênior ofertado pelo UNICARD, com financiamento automático do
UNIBANCO, no caso de não pagamento integral da fatura.
3. Não há negativa de prestação jurisdicional se o Tribunal de
origem decidiu a matéria controvertida de forma fundamentada,
enfrentando os argumentos capazes de, em tese, infirmar a conclusão
adotada na sentença recorrida.
4. Na linha dos precedentes desta Corte, o princípio processual da
instrumentalidade das formas, sintetizado pelo brocardo pas de
nullité sans grief e positivado nos arts. 249 e 250 do CPC/73 (arts.
282 e 283 do NCPC), impede a anulação de atos inquinados de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
invalidade quando deles não tenham decorrido prejuízos concretos.
No caso, o Tribunal de origem afirmou que a falta de remessa dos
autos ao Revisor não implicou prejuízo para a parte, porque o
projeto de voto foi previamente remetido para todos os
desembargadores que participaram do julgamento.
5. O agravo retido manejado com o objetivo de majorar a multa
fixada para a hipótese de descumprimento da tutela antecipada não
poderia ter sido conhecido, porque referida decisão interlocutória
jamais chegou a vigorar, tendo em vista a liminar expedida por esta
Corte Superior no julgamento da MC 14.142/PR e a subsequente
prolação de sentença de mérito, julgando improcedente o pedido.
6. A demanda coletiva proposta visou resguardar interesses
individuais homogêneos de toda uma categoria de consumidores
idosos, e não apenas os interesses pessoais de um único contratante
do Cartão Sênior. Impossível sustentar, assim, que o pedido
formulado era incompatível com a via judicial eleita ou que o
Ministério Público não tinha legitimidade ativa para a causa.
7. A Corte de origem concluiu que a sistemática de funcionamento do
Cartão Sênior causava dúvidas ao cliente e favorecia o
superendividamento, porque pressupôs que os idosos, sendo uma
categoria hipervulnerável de consumidores, teriam capacidade
cognitiva e discernimento menores do que a população em geral.
Nesses termos, a pretexto de realizar os fins protetivos colimados
pela Lei no 10.741/2003 (Estatuto do Idoso) e também pela Lei no
8.078/1990 (CDC), acabou por dispensar tratamento discriminatório
indevido a essa parcela útil e produtiva da população.
8. Idoso não é sinônimo de tolo.
9. Ainda cumpre destacar que a sistemática de funcionamento do
Cartão Sênior de certa forma foi adotada como regra geral pela
Resolução BACEN no 4.549, de 26/1/2017, não sendo possível falar,
assim, em prática comercial abusiva.
10. Alegada abusividade da taxa de juros não demonstrada.
11. Na linha dos precedentes desta Corte, o Ministério Público não
faz jus ao recebimento de honorários advocatícios sucumbenciais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
quando vencedor na ação civil pública por ele proposta. Não se
justificando, de igual maneira, conceder referidos honorários para
outra instituição.
12. Recurso especial provido.”
(REsp 1358057/PR, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA
TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 25/06/2018)
Transcrevo a seguir a ementa do processo MC 14.142/PR,
mencionado no item 5 acima, relatado pela Ministra NANCY ANDRIGHI:
“PROCESSO CIVIL E BANCÁRIO. MEDIDA CAUTELAR COM O
FITO DE OBTER EFEITO SUSPENSIVO E ATIVO A RECURSO
ESPECIAL PENDENTE DE JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE PELO
TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULAS NoS 634 E 635/STF.
MITIGAÇÃO EM HIPÓTESES EXCEPCIONAIS. BANCÁRIO.
CARTÁO DE CRÉDITO DISPONIBILIZADO A APOSENTADOS.
AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO MENSAL EM CONTA CORRENTE
DO VALOR RELATIVO AO MÍNIMO DA FATURA. DESCONTO EM
CASO DE INADIMPLEMENTO, ATÉ QUITAÇÃO TOTAL DA
DÍVIDA. EQUIPARAÇÃO DAS TAXAS DE JUROS COBRADAS
ÀQUELAS FIXADAS PARA O EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA
LEI No 10.820/03. IMPOSSIBILIDADE.
- É possível o abrandamento do critério estabelecido nas Súmulas nos
634 e 635, do STF em hipóteses excepcionais, para o fim de conferir,
via ação cautelar, efeito suspensivo a recurso especial ainda não
apreciado na origem. Isso ocorre nas hipóteses em que reste patente
a ilegalidade da decisão recorrida, e que se comprove grave prejuízo
caso ela não seja imediatamente suspensa. Precedentes.
- Trata-se, na espécie, de cartão de crédito disponibilizado por
administradora, a aposentados que recebam seus benefícios por
intermédio de instituição financeira pertencente ao mesmo grupo
econômico. Por expressa disposição contratual, o titular autoriza o
banco a deduzir, quando do recebimento do benefício, a quantia
correspondente ao pagamento mínimo da fatura, a qual é repassada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
à administradora do cartão de crédito. O restante da fatura deve ser
pago voluntariamente, na data do vencimento, sob pena da
administradora ficar autorizada a financiar o saldo devedor
remanescente. A partir daí, esse saldo devedor fica sujeito ao
referido desconto mínimo mensal, feito diretamente na conta do
beneficiário por ocasião do pagamento pelo INSS, até que haja a
quitação da dívida, podendo o titular, a qualquer tempo, desautorizar
o mencionado desconto de sua conta corrente, inclusive de maneira
tácita, mediante transferência do pagamento do benefício do INSS
para outra instituição financeira. Nessa hipótese, contudo, ficará a
administradora autorizada a cancelar o cartão de crédito.
- Não é possível equiparar o presente cartão de crédito ao
empréstimo consignado previsto na Lei no 10.820/03, visto que neste
o banco tem assegurado o recebimento da totalidade do valor
financiado, enquanto naquele a garantia de recebimento só existe
durante o período em que estiver autorizado o desconto do mínimo,
garantia esta que pode se esvair pela vontade unilateral do devedor.
- Essa circunstância tem reflexo direto nas taxas de juros que
incidem sobre uma e outra modalidade de empréstimo, visto que a
composição dessas taxas leva em consideração, principalmente, o
risco de inadimplemento. Diante disso, não há como sujeitar o cartão
de crédito em questão às taxas de juros fixadas para o crédito
consignado.
Liminar deferida.”
(MC 14.142/PR, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, Rel. p/ Acórdão
Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em
09/06/2008, DJe 16/04/2009)
Deve ser destacada também a decisão monocrática do Ministro
ANTONIO CARLOS FERREIRA, do citado STJ:
“AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1.318.681 - SP
(2018/0160090-6)
AGRAVANTE : AURO NUNES DA ROCHA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO : BANCO BMG SA
DECISÃO
Trata-se de agravo nos próprios autos interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial em virtude da falta de demonstração da
afronta aos dispositivos legais arrolados e da incidência da Súmula
n. 7/STJ (e-STJ fls. 193/194). O acórdão recorrido está assim
ementado (e-STJ fl. 162):
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. DANOS
MORAIS. Cartão de crédito. Autor que alega não ter solicitado
cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) em
benefício previdenciário. Contratação comprovada pela instituição
financeira. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.
Nas razões do recurso especial (e-STJ fls. 166/176), interposto com
fundamento no art. 105, III, "a", da CF, o recorrente alegou ofensa
ao arts. 37, 51 e 52 do CDC e 157 do CC/2002. Sustentou, em síntese,
que deveria ter sido reconhecida a existência do vício de
consentimento lesão, pois "o contrato que alicerça a obrigação entre
as partes é visivelmente simplista, omitindo as informações vitais ao
mínimo de entendimento da avença por parte do cliente,
circunstância que atraiu a recorrente para essa armadilha" (e-STJ fl.
174).
No agravo (e-STJ fls. 197/206), afirma a presença de todos os
requisitos de admissibilidade do especial. O recorrido apresentou
contraminuta (e-STJ fls. 209/214).
É o relatório.
Decido.
A insurgência não merece prosperar.
O Tribunal de origem, com base no contexto fático-probatório dos
autos, concluiu que o contrato firmado entre as partes ocorreu de
forma livre e consciente e que eram incabíveis as alegações de que o
recorrente desconhecia que o crédito seria cedido na forma de cartão
de crédito. Confira-se (e-STJ fls. 163/164):
Com efeito, a instituição financeira trouxe prova documental
consistente na cópia do Termo de adesão cartão de crédito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
consignado Banco BMG e autorização para desconto em folha de
pagamento (fls. 85/87), devidamente assinado pelo autor, bem como
cópia de seus documentos pessoais (fls. 88/91) e de saque autorizado
realizado no limite disponível do cartão de crédito (fls. 92). Acresça-
se ainda, que, além de o termo de adesão expressamente fazer
menção à contratação de cartão de crédito consignado, verificam-se
discriminadas as taxas e encargos existentes no serviço a ser
prestado, bem como o valor consignado para pagamento do mínimo
indicado na fatura, sendo incabíveis, portanto, as alegações de que
desconhecia que o crédito seria cedido na forma de cartão de crédito.
O contrato firmado entre as partes ocorreu de forma livre e
consciente, não havendo, portanto, que se falar em prejuízos
causados ao autor, seja de ordem material ou moral. Ademais, houve
aproveitamento do crédito fornecido, conforme se verifica do
comprovante de saque juntado pelo réu (fls. 92), que o autor
confessou ter efetuado (fls. 71). Consigne-se, por oportuno, que o
autor limitou-se a alegar desconhecimento na forma de concessão do
crédito e nada trouxe de modo a comprovar suas alegações ou
afastar a validade dos documentos produzidos, de modo que carece a
mera alegação de desconhecer a emissão do cartão de crédito. Resta
claro, portanto, que não há embasamento para o acolhimento da
pretensão indenizatória do autor por danos morais e materiais, uma
vez que as provas apontam para a validade da contratação e dos
descontos efetuados pela instituição financeira. Dessa maneira, a
revisão de tal entendimento a fim de concluir pela existência do vício
do consentimento indicado pelo recorrente esbarra no óbice da
Súmula n. 7/STJ. Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. JUÍZO PRÉVIO DE ADMISSIBILIDADE DO
RECURSO
ESPECIAL.
PROVISORIEDADE.
AUSÊNCIA
DE
VINCULAÇÃO.
AÇÃO
REVISIONAL
DE
CLÁUSULAS
CONTRATUAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. VÍCIOS DE
CONSENTIMENTO.
INTERPRETAÇÃO
DE
CLÁUSULAS
CONTRATUAIS
E
REEXAME
DO
CONJUNTO
FÁTICO-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA
DAS
SÚMULAS
N.
5
E
7
DO
STJ.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL.
AUSÊNCIA
DE
COTEJO
ANALÍTICO.
DECISÃO MANTIDA.
1. "O juízo de admissibilidade do recurso especial na instância
ordinária é provisório e não vincula o Superior Tribunal de Justiça, a
quem compete o exame definitivo, não estando esse sujeito aos
argumentos
daquela
decisão
agravada"
(AgInt
no
AREsp
1023977/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA
TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 28/08/2017). Precedentes.
2. O recurso especial não comporta exame de questões que
impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos e
interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas n. 5 e 7 do STJ).
3. No caso concreto, o Tribunal de origem, a partir do exame dos
elementos de prova e da interpretação de cláusulas contratuais,
concluiu pela inexistência dos vícios de consentimento indicados pela
recorrente. Dessa forma, para alterar o acórdão recorrido, seria
necessário reexame da prova dos autos e interpretação das cláusulas
ajustadas, o que é inviável em recurso especial, nos termos das
súmulas mencionadas.
4. O conhecimento do recurso especial, interposto com fundamento
na alínea "c" do permissivo constitucional, exige, além de indicação
do
dispositivo
legal
objeto
de
interpretação
divergente,
demonstração do dissídio, mediante verificação das circunstâncias
que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados e realização
de cotejo analítico entre elas, nos termos definidos pelo art. 541,
parágrafo único, do CPC/1973.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1209801/GO, de minha relatoria, QUARTA
TURMA, julgado em 19/04/2018, DJe 30/04/2018.)
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM DEVOLUÇÃO
DE QUANTIA PAGA E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS.
PEDIDO
DE
PRODUÇÃO
DE
PROVA.
JULGAMENTO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO
CONFIGURADO.
VÍCIO
DE
CONSENTIMENTO.
NÃO
COMPROVAÇÃO. REEXAME CONTRATUAL E FÁTICO DOS
AUTOS. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ.
1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da
lide, devidamente fundamentado, sem a produção das provas tidas
por desnecessárias pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado
dirigir a instrução e deferir a produção probatória que considerar
necessária à formação do seu convencimento.
2. "A simples interpretação de cláusula contratual não enseja recurso
especial" (Súmula n. 5/STJ).
3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-
probatória (Súmula n. 7/STJ).
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1090159/GO, Relatora Ministra MARIA ISABEL
GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 22/03/2018, DJe
04/04/2018.)
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, majoro em 20% o valor
atualizado dos honorários advocatícios arbitrados na origem em
favor da parte recorrida, observando-se os limites dos §§ 2o e 3o do
referido dispositivo.
Deferida a gratuidade da justiça na instância anterior, deve ser
observada a regra do § 3o do art. 98 do CPC/2015.
Publique-se e intimem-se.
Brasília (DF), 1o de agosto de 2018.
Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA
Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, 03/08/2018)”
Destarte, o recurso de apelação deve ser desprovido, mantendo-se a r.
sentença apelada pelos seus próprios fundamentos e pelos ora acrescentados.
Outrossim, cabível a majoração dos honorários advocatícios
sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Os honorários advocatícios foram arbitrados na r. sentença, em razão
da sucumbência da autora em 10% do valor da causa. Diante do desprovimento do recurso de
apelação, elevo os seus honorários para 15% do valor da causa (R$ 19.960,00 fls. 16),
anotada a gratuidade concedida à apelante.
Por fim, já é entendimento pacífico o de que não está obrigado o
julgador a citar todos os artigos de lei e da Constituição Federal para fins de
prequestionamento. Assim, ficam consideradas prequestionadas toda a matéria e disposições
legais discutidas pelas partes.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
PEDRO KODAMA
Relator
(assinatura digital)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 39477
Apelação Cível no 1007299-51.2019.8.26.0032
Comarca: Araçatuba
Apelante: Jesualda dos Santos Cardoso
Apelado: Banco Cetelem S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO
APELAÇÃO - AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RMC - SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA.
1. CONDUTA ABUSIVA DO BANCO - Autora que alega não ter
firmado contrato de cartão de crédito, com uso da Reserva de
Margem Consignável em benefício previdenciário - Banco
requerido que não demonstrou a devida disponibilização de
informação para que a consumidora tivesse subsídios que
ensejassem decidir efetivamente pela modalidade ora
contratada (mútuo ou cartão de crédito) - Incidência do art.
51, IV do Código de Defesa do Consumidor - Necessidade de
adequação do contrato para a modalidade regular de
empréstimo consignado, com recálculo do valor do débito,
sem condenação à devolução duplicada de valores, porque
ausente má-fé do banco apelado.
2. DANOS MORAIS - Inocorrência - Descontos advindos de
contrato diverso daquele que almejava contratar, por si só e
dissociada de outros elementos de prova, não se mostra
suficiente para a configuração do dever de indenizar -
Precedentes, inclusive desta c. Câmara.
SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO EM PARTE.
Cuida-se de recurso de apelação interposto por JESUALDA
DOS SANTOS CARDOSO contra a r. sentença de fls. 204/209, cujo relatório
se adota em complemento, que julgou improcedente a “ação de repetição de
indébito cumulada com indenização por danos morais”, ajuizada em face de
BANCO CETELEM S/A, em que reconhecida a legalidade da contratação de
empréstimo consignado por meio de cartão de crédito com reserva de
margem, culminando na condenação da autora ao pagamento do custo do
processo, aí incluídos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento)
do valor da causa, observada a gratuidade de justiça concedida.
O recurso de apelação interposto pela parte autora foi
devidamente relatado pelo ilustre Desembargador Pedro Kodama, em que se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
busca, em suma, a nulidade do pacto por vício de consentimento, a devolução
das quantias pagas e a condenação da casa bancária ao pagamento de
indenização por danos morais.
Recurso tempestivo, isento de preparo e respondido (fls.
221/229).
É O RELATÓRIO.
Em seu voto, o eminente relator nega provimento ao
recurso, do que, respeitosamente, ouso discordar.
Primeiramente, impende consignar que ao caso concreto
aplicam-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, pois a
questão se refere ao fornecimento, pelo banco, de serviços junto ao mercado
de consumo, sustentando a contraparte ser vítima de tal prestação de serviços
(CDC, art. 2o, caput, 3 e 17).
Anote-se que o CDC também se aplica às instituições
financeiras, na esteira do entendimento sumulado do c. Superior Tribunal de
Justiça (verbete 297): “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às
instituições financeiras”.
Pois bem.
Ao longo da demanda, a parte autora, como brevemente
relatado, insistiu na tese de que não pretendeu contratar a operação derivada
de cartão de crédito que resultou nos descontos efetuados em seu benefício
previdenciário.
O réu, a seu turno, não logrou apresentar provas ou
argumentos que pudessem infirmar a tese da parte autora sobre a ausência de
busca pela modalidade contratada, mas sim de um empréstimo consignado.
Reconsiderando entendimento anterior desta relatoria, pelo
qual tinha como demonstração suficiente de licitude a prova da contratação da
modalidade de empréstimo RMC (Reserva de Margem Consignada), entende-
se que esse tipo de contrato ostenta abusividade porque configura uma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
circunstância em que há imposição de uma obrigação em relação à qual o
contratante não é adequadamente informado sobre os termos do contrato,
vinculando o consumidor a uma dívida perene, considerando-se as taxas
contratadas consabidamente altas de tal modalidade de contratação e
abatimento da parcela mensal, com recálculo acrescido de encargos sobre o
saldo remanescente.
Note-se que, ocorrendo o débito mensal no valor mínimo,
procede-se ao financiamento do saldo remanescente ao qual se incluem
acréscimos até novo desconto de parcela no próximo vencimento da fatura.
Ademais, não evidenciada a disponibilização de informações quanto ao
número de parcelas ou alternativas ao consumidor para a antecipação do
encerramento do contrato ou sequer promover o abatimento de valores
superiores ao mínimo.
Com efeito, trata-se de um contrato desproporcional e
abusivo porque, da forma como foi estipulado, praticamente nunca será
quitado, uma vez que o valor do débito consignado não é suficiente para cobrir
os encargos financeiros mensais.
Ressalte-se que o art. 51, IV do Código de Defesa do
Consumidor estabelece que:
“São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas
contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços
que:
(...)
IV
-
Estabeleçam
obrigações
consideradas
iníquas,
abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem
exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a
equidade”.
Deveras, impende observar que, pela teoria do risco, a
instituição que aufere lucros em razão da atividade deve arcar não só com o
bônus, mas também com o ônus de sua operação, muito em razão da
ausência de zelo e cuidado com os procedimentos efetuados no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
desenvolvimento de seu negócio, nos termo do art. 14 do CDC.
Note-se que a boa fé objetiva “é fonte de obrigações,
impondo comportamentos aos contratantes, segundo regras de correção, na
conformidade do agir do homem comum daquele meio social. O princípio da
boa-fé atuará como modo de enquadramento constitucional do direito das
obrigações, na medida em que a consideração pelos interesses que a parte
contrária espera obter de uma relação contratual mais não é que o respeito da
dignidade da pessoa humana em atuação no âmbito negocial” 1.
Assim, respeitado entendimento em sentido diverso, não
seria o caso de considerar que a autora supostamente teria anuído com a
contratação, nos moldes lançados no instrumento carreado aos autos.
Caberia ao réu a produção de prova de uso regular do
cartão de crédito como tal. A contestação, todavia, não foi instruída com prova
alguma que demonstrasse a ciência do consumidor acerca dos reais termos da
contratação; não houve, sequer, apresentação de faturas de cartão de crédito
com registro de compras e pagamentos ordinariamente associados a tal tipo
de contratação.
Desta forma, pois, de rigor a declaração de nulidade das
cláusulas abusivas do contrato, que deverá seguir as regras do empréstimo
consignado, com fixação prévia da quantidade de parcelas e do seu valor a
incidirem sobre o benefício previdenciário da parte demandante.
Não há falar em devolução de valores, seja de forma singela
ou duplicada, na esteira de reiterados pronunciamentos deste e. Tribunal de
Justiça. Deveras, em verdade, deve ser recalculado o valor e número de
parcelas segundo os termos da contratação de empréstimo consignado (sem
vinculação a cartão de crédito), com base no numerário creditado à apelante e
as parcelas já pagas, compensando-se o quanto cobrado em excesso,
inclusive os juros remuneratórios e demais encargos cobrados sobre este
excesso, tudo acrescido de juros moratórios de 1% ao mês, contados a partir
1 ROSENVALD, Nelson e outros, Código Civil Comentado, Coord. Cezar Peluso, 6a, Manole, São Paulo,
2012, p. 489.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da citação, e correção monetária segundo os índices da Tabela Prática deste
Tribunal, a partir de cada pagamento.
No mais, descabe cogitar de danos morais, na esteira do
atual posicionamento da Câmara sobre o tema.
Com efeito, “Não caracterizado o dano “in re ipsa”, competia
à autora alegar e demonstrar outra circunstância que pudesse justificar a
imposição do dano moral”, mas de tal ônus não se desincumbiu (Apelação no
1000548-93.2017.8.26.0169, rel. Des. João Pazine Neto, j. em 17/04/2018).
Noutros termos, cuida-se de fato que, muito embora abusivo
em sua essência, não se mostra suficiente para, sem outros elementos,
ensejar a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização.
Nesse sentido, os seguintes pronunciamentos:
“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO
JURÍDICA
C.C.
REPETIÇÃO
DE
INDÉBITO
E
INDENIZATÓRIA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO
RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL RMC - Intenção
do autor de contratação de empréstimo consignado, porém
houve disponibilização de cartão de crédito. Liberação do
dinheiro com descontos no benefício previdenciário do valor
mínimo para pagamento, sem abatimento do valor principal,
causando onerosidade excessiva ao consumidor. Sentença
de improcedência. Pretensão de reforma. CABIMENTO EM
PARTE: Contrato firmado de forma que torna impossível
o pagamento da dívida. Art. 51, IV do CDC. Contrato
nulo. Adequação do contrato para a modalidade de
empréstimo consignado. Dano moral não configurado
(...). RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.” (Apelação no
1013974-83.2017.8.26.0037, rel. Des. Israel Góes dos
Anjos, j. em 08/05/2018, g.n.).
“Ação declaratória de inexistência de débito c.c obrigação
danos materiais e morais e tutela de urgência. Autora que
se dirigiu à instituição financeira, com intuito de obter
empréstimo consignado, mas lhe foi disponibilizado cartão
de crédito reserva de margem consignável com liberação de
valor em conta corrente. A partir de então, passaram-se aos
descontos em folha de pagamento do valor mínimo, contudo
sem realizar qualquer cobrança acerca do principal, uma vez

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ausente prova nesse sentido e que incumbia ao Réu.
Contrato estabelecido que pereniza a dívida e deve ser
reputado nulo, com apoio no artigo 51, inciso IV, do CDC.
Dano moral, no entanto, não configurado. Mero
aborrecimento,
pois
não
ocorreu
a
negativação.
Sucumbência de responsabilidade do Réu, que arcará
também
com
o
pagamento
das
custas,
despesas
processuais e verba honorária no patamar de 10% sobre o
valor da causa. Recurso parcialmente provido.” (Apelação no
1000207-81.2018.8.26.0541, rel. Des. João Pazine Neto, j.
em 08/05/2018, g.n.).
“RECURSO - Apelação - “Ação de obrigação de fazer c. c.
danos morais e repetição de indébito” - Insurgência contra a
r.
sentença
que
julgou
procedente
a
demanda
-
Admissibilidade parcial - Aplicação das normas do CDC -
Incontroversa existência de relação jurídica entre as partes -
Banco apelante que não se desincumbiu de seu ônus
probatório, previsto no artigo 373, inciso II, do CPC/2015,
deixando de comprovar a efetiva contratação de reserva de
margem consignável de cartão de crédito - Configurada a
existência
de
descontos
indevidos
no
benefício
previdenciário da apelada - Falha na prestação dos
serviços que configura meros aborrecimentos - Abalo
psicológico ou situação vexatória não comprovados -
Dano moral não caracterizado - Valores indevidamente
descontados, que devem ser restituídos de forma simples -
Sucumbência recíproca - Sentença reformada em parte -
Recurso
parcialmente
provido”.
(Apelação
no
1004227-08.2017.8.26.0297,
rel.
Des.
Roque
Antonio
Mesquita de Oliveira, j. em 27/03/2018, g.n.).
Pela reforma do julgado, sucumbentes reciprocamente as
partes, ficam condenadas a arcar com metade das custas e despesas
processuais.
No tocante aos honorários sucumbenciais, vedada pela
nova codificação processual a “compensação em caso de sucumbência
parcial” (CPC/15, art. 85, § 14), pagarão, cada qual, honorários advocatícios
aos patronos da parte adversa, por equidade, no importe de R$ 1.500,00 (mil e
quinhentos reais), nos termos do art. 85, § 2o, 8o e 11, do CPC/2015,
observada a gratuidade de justiça concedida à apelante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Frise-se, para se evitar incidentes desnecessários, que não
está o órgão julgador obrigado a tecer considerações acerca de toda a
argumentação deduzida pelas partes, senão que a decidir e dar os
fundamentos, o caminho percorrido pelo seu intelecto, para chegar à solução
encontrada, o que se verificou no caso concreto.
Ademais, para acesso às instâncias extraordinárias é
desnecessária expressa menção a todos os dispositivos legais deduzidos
pelas partes. De todo modo, registra-se que é pacífico o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “tratando-se de
prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos
legais bastando que a questão posta tenha sido decidida” (ED em RMS no
18205-SP, rel. Min. Felix Fischer, j. 18.04.2006).
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento em parte ao
recurso.
SERGIO GOMES
3o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
33
Acórdãos
Eletrônicos
PEDRO YUKIO KODAMA
FC138C9
34
40
Declarações de
Votos
SERGIO GOMES
FC9E211
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1007299-51.2019.8.26.0032 e o código de confirmação da tabela acima.